Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708430-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora